Tribunal: TJDFT
Processo: 0720150-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual faz-se necessário que o pedido seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, o pedido não deve ser analisado, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada.
2. A demanda não envolve relação de consumo. O vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito comercial, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades empresariais do recorrente. Assim, a parte recorrente não se caracteriza como consumidor final, uma vez que o contrato busca o fomento da atividade empresarial, com a aquisição de insumos e bens de consumo.
3. A incidência da comissão de permanência é válida se incidir de modo isolado em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período contratual.
4. O contrato em tela contempla exclusivamente a cobrança da “comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento” nos casos de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional. 4.1. Não se vislumbra, ainda, abusividade em relação aos índices previstos, porquanto não houve demonstração da alegada abusividade, ao passo os índices foram previstos nos limites legais e consoante orientação pacífica da jurisprudência.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.